Tribunal: TJES
Processo: 5026879-84.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026879-84.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDA MARIA DA SILVA BARRETO e outros (2)
RECORRIDO: PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL. JUNTADA DE ACÓRDÃO DE PROCESSO DIVERSO. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE DO ATO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. I - A juntada equivocada de acórdão referente a processo diverso constitui error in procedendo que compromete a validade do julgamento. II - O vício material que atinge a substância da decisão judicial exige sua anulação e posterior julgamento da matéria. III - Os embargos de declaração constituem meio adequado para sanar vícios que comprometam a regularidade processual e a segurança jurídica. IV - EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS para anular o acórdão viciado e determinar novo julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de embargos de declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra o acórdão de ID 16769912, sob a alegação de contradição, pois o acórdão constante nos autos refere-se a processo diverso.

Após exame detido dos autos, verifica-se que assiste razão ao embargante. O documento juntado incorretamente trata de matéria alheia ao presente feito, configurando erro na tramitação (
error in procedendo
), o que compromete a validade do julgamento e caracteriza vício insanável.

O erro material que atinge a substância da decisão judicial impõe a nulidade do ato processual e a necessidade de novo julgamento, conforme entendimento consolidado em precedentes jurisprudenciais. Os embargos declaratórios são o meio processual adequado para sanar esse vício, garantindo a regularidade do procedimento e a segurança jurídica das partes.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, anulando o acórdão de ID 16769912. Determino que o feito seja incluído em pauta para novo julgamento do recurso inominado interposto por GERALDA MARIA DA SILVA BARRETO, EVERSON DA SILVA BARRETO e EBERSON DA SILVA BARRETO, registrado sob ID 14950610, a fim de evitar prejuízos às partes.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para anular o acórdão de ID 16769912 e determinar o novo julgamento do recurso inominado.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)